Tribunal: TJDFT
Processo: 0763763-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763763-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 37606817, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, sendo disponibilizada no DJe em 26/07/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 27/07/2022. O Sistema PJe noticiou que o prazo da recorrente decorreu no dia 29/07/2022 às 23h:59:59, sem manifestação ou recolhimento das custas e preparo. A parte recorrente, ID 37918644, solicitou a devolução do prazo tendo em vista a instabilidade do Sistema do TJDFT e a impossibilidade de emissão da guia de custas. A parte recorrente, ID 38036470, interpôs Embargos de Declaração da decisão ID 37606817. A instabilidade nos Sistemas do TJDFT foi detectada no dia 31/07/2022 e os prazos processuais suspensos no dia 01/08/2022 sendo retomados no dia 08/08/2022. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo e das custas recursais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Embargos de Declaração não conhecidos. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito